Tribunal: TJDFT
Processo: 0734168-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734168-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALFA SEGURADORA S.A. AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALFA SEGURADORA S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0722206-21.2025.8.07.0001, determinou a emenda da petição inicial para promover o desmembramento e a distribuição aleatória e individualizada das pretensões relacionadas aos demais consumidores, nos seguintes termos (ID 245419976 do processo originário): “Em detida análise dos autos, verifica-se que a parte autora pretende a cobrança regressiva referente a diversos consumidores na mesma demanda. Trata-se de causas de pedir completamente distintas e sem similitude, de molde que tal conduta tem condão evidente de dificultar não somente o exercício do contraditório e da ampla defesa, mas, ainda, a eficiência da prestação jurisdicional almejada. Assim, fundando-se a presente ação em relações jurídicas distintas, consubstanciadas em vínculos autônomos e dissociados, que demandarão a análise de situações e elementos documentais diversificados e específicos, que em nada se relacionam, a fim de evitar a confusão processual, facilitar a defesa e o ulterior cumprimento da determinação judicial, além de assegurar a razoável duração do processo, nos termos do permissivo do artigo 113, § 1o, do CPC, emende-se a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que a parte autora promova a adequação da petição inicial, a fim de limitar o pleito a ser examinado apenas ao segurado JANE MARIA GONÇALVES, promovendo-se o desmembramento e a distribuição aleatória e individualizada das pretensões relacionadas aos demais consumidores. A emenda deve vir na íntegra, para substituir a petição inicial, devendo a parte autora apresentar nova peça (consolidada), com todos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, devendo apresentar, em arquivos individualizados, os documentos que guardem relação com o consumidor a ser mantido na petição inicial". Em suas razões recursais (ID 75179250), sustenta que a decisão agravada impõe à parte autora o ajuizamento de múltiplas ações autônomas para cada sinistro, o que resultaria em prejuízos à agravante, como o recolhimento de custas em duplicidade, a repetição de atos processuais e a sobrecarga do Judiciário. Argumenta que o possível provimento do agravo implicaria a reunião das ações, evitando atos processuais inúteis, como redistribuições e instruções probatórias duplicadas. Informa que ingressou com ação regressiva, uma vez que já indenizou os consumidores por distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição administrada pela agravada. Acrescenta que os pedidos formulados são compatíveis entre si, versam sobre fatos semelhantes (danos elétricos em domicílios de segurados) e envolvem as mesmas partes, sendo plenamente possível a cumulação, conforme art. 327 do CPC. Aduz que o desmembramento da ação acarreta interferência no mérito do processo, uma vez que os pedidos são conexos, versam sobre casos semelhantes de ressarcimento por danos oriundos de descargas elétricas, com as mesmas questões de direito. Defende que é cabível o agravo de instrumento. Argumenta que, mesmo diante da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, é possível a interpretação extensiva, conforme precedentes do STJ (REsp 1.696.396/MT e 1.704.520/MT). Defende que foram observados os requisitos legais para a cumulação de pedidos. Discorre sobre o preenchimento dos requisitos legais para a cumulação e sobre o direito que entende aplicável ao caso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. O presente recurso não é admissível. Conforme acima já relatado, o juízo a quo determinou a emenda à petição inicial para que o agravante promovesse o desmembramento e a distribuição aleatória e individualizada das pretensões. A questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Ressalto que, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. No caso dos autos não restou demonstrado dano de difícil reparação que aponte para a necessidade de se adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso. Além disso, o recurso é meio pelo qual se visa reverter a decisão que tenha sido prejudicial à parte agravante, sendo incabível o seu manejo para impedir que seja prolatada decisão apenas prenunciada pelo juízo a quo, no caso, o indeferimento da petição inicial, caso a emenda não seja efetivada. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. Conforme definido pelo STJ no Tema 988, a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/2015 é aplicável quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. A decisão que determina a emenda da petição inicial não se enquadra no precedente supracitado. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1398063, 07135329620218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. 1. Determinação de emenda à inicial nem mesmo se enquadra no conceito de decisão interlocutória, tratando-se de despacho de impulsionamento do processo proferido pela autoridade judicial competente, não passível, por si só, de causar prejuízo às partes. 2. Nos termos do artigo 1.001 do CPC, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes 3. Enquanto não houver o efetivo indeferimento da petição inicial, não há que se falar em prejuízo ao recorrente, e, assim, não haverá pronunciamento recorrível. De igual sorte, caso a inicial seja indeferida, o agravante poderá se socorrer do recurso adequado. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1752607, 07404751920228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, , Relator Designado:ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no PJe: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. ÂMBITO COGNIÇÃO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA RELATOR. INADMISSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO. 1. Inadmitido o agravo de instrumento por não contemplar o rol do Art. 1.015 e incisos do Código de Processo Civil Decisão que determina emenda da petição inicial, conforme autoriza o Art. 932, inciso III, do mesmo diploma legal, não procede alegação de análise de mérito recursal e tampouco negativa de seu provimento. 2. A Decisão que determina a emenda da inicial não se enquadra como decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória ou mérito do processo (Art. 1.015, incisos I e II do CPC), sendo certo que o exame relativo à admissibilidade do agravo de instrumento precede à eventual apreciação de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. 3. O âmbito estrito de cognição do Agravo Interno restringe-se ao que foi decidido na Decisão monocrática proferida pelo Relator, sendo inviável exame relativo ao mérito do agravo de instrumento. 4. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1076193, 07134267620178070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 16/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido - Ordem de emenda à inicial. 1. O despacho de emenda à inicial de busca e apreensão (DL 911/69) para comprovação da mora mediante a entrega da notificação no endereço do devedor fiduciante (DL 911/69) não encerra conteúdo decisório e, por isso, é irrecorrível. 2. Ainda que de decisão se tratasse, não estaria autorizado o agravo de instrumento, por não estar inserta no rol taxativo do CPC 1.015, uma vez que nada decidiu sobre a antecipação da tutela, limitando-se a exigir a prova de que se acha satisfeito pressuposto processual específico. (Acórdão 1397914, 07362075320218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, apenas a fim de dirimir eventuais dúvidas, é importante registrar que não é possível falar, no caso, em violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) em razão da não intimação da agravante para se manifestar sobre o não conhecimento do recurso, por se tratar de requisitos de admissibilidade recursal. É essa a orientação do c. STJ sobre o tema, a seguir exemplificada: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE. FERIADO LOCAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na decisão agravada ficou consignado: ‘Mediante análise do recurso de NAIR DO ROCIO GONCALVES TOKAZ, a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 28/05/2020, sendo o agravo somente interposto em 19/06/2020’. O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.042, caput, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil. 2. No que se refere à violação ao art. 10 do CPC/2015, não há viabilidade jurídica para acolhimento da proposição. O denominado ‘princípio da não surpresa’ não possui dimensões absolutas que levem à sua aplicação automática e irrestrita, principalmente nos casos afetos à admissibilidade do recurso. ‘Surpresa’ somente o é quando a parte não possui meios de prever e contrapor o argumento decisório utilizado, o que não sucede em relação à aferição de prazo processual para fins de tempestividade de recurso. 3. Prevalece no STJ o entendimento firmado no AgInt no AREsp 957.821/MS, segundo o qual, nos casos de Recurso Especial interposto na vigência do CPC/2015, o feriado local deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sendo impossível comprovação posterior, nos termos do art. 1.003, § 6o, do CPC/2015. 4. O fato de o sistema Projudi não ter registrado a informação de intempestividade, na juntada da petição recursal, não altera a extemporaneidade e a inviabilidade do conhecimento do recurso. 5. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.778.081/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022 – grifou-se) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA APLICADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO CONTRA OPERADORA DE SAÚDE. APELAÇÃO QUE REPRODUZ OS TERMOS DA PETIÇÃO INICIAL. OFENSA À DIALETICIDADE. VERIFICADA. REEXAME EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. I - Na origem, trata-se de ação anulatória de multa administrativa contra Prefeitura do Município de Londrina que aplicou penalidade administrativa no valor de R$ 78.250,00 (setenta e oito mil, duzentos e cinquenta reais) por ter a operadora de plano de saúde negado procedimento à consumidora. Na sentença, o Juízo de piso julgou improcedente o pedido formulado na inicial, ao argumento de que a negativa de cobertura a um parto em hospital credenciado pela operadora de saúde (3 dias de internação) se tratava de infração grave. O Tribunal a quo manteve a sentença, não conhecendo do recurso de apelação, por ofensa ao princípio da dialeticidade. II - Não há pertinência na alegação de violação do art. 1.022 do CPC/2015, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório. III - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, embora a reprodução da petição inicial nas razões da apelação não acarrete, por si só, violação do princípio da dialeticidade, fato é que se não houve impugnação aos fundamentos da sentença, é defeso alegar revisão em recurso especial, e que, ainda, para rever o entendimento do Tribunal de origem de que não houve impugnação, seria necessário o revolvimento de fatos e provas. (AgInt no AREsp 1.686.380/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1o/3/2021, DJe 3/3/2021; AgInt no AgInt no AREsp 1.690.918/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020; AgInt no AREsp 1.663.322/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020; AgInt no AREsp 1.630.091/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe 30/6/2020. IV - Não merece prosperar a alegação de violação, pelo Tribunal de origem, do princípio da não surpresa, sob o argumento de que competiria ao Tribunal de origem possibilitar à recorrente manifestação prévia a respeito dos argumentos utilizados para o não conhecimento do recurso de apelação. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal (REsp 1.906.665/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/2/2021, DJe 13/4/2021; EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.172.587/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe 5/9/2019.) V - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 1.812.948/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021 – grifou-se.) Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele não conheço, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Intime-se. Publique-se. Após, arquivem-se os autos com as cautelas legais. Brasília, 20 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora